Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715721-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Vistos petição e documentos (id. 64223497 e ss.). Nada a prover. Conforme já apreciado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (id. 58204995) o pedido de redução do valor do contrato já foi analisado e indeferido por esta 6a Turma Cível, em julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente, acórdão n. 1837485. Ademais, a consignação judicial de valor inferior ao débito não é suficiente para afastar os efeitos da mora, de forma que a rescisão unilateral do contrato em razão da mora está prevista nas cláusulas 5.5 e 12. P. I. Após, incluam-se os autos em pauta presencial de julgamento. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora